Tribunal: TJES
Processo: 5001325-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001325-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIR CANADA
RECORRIDO: CONRADO SIQUEIRA CLEMENTE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001325-78.2024.8.08.0035

ORIGEM:

Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AIR CANADA

RECORRIDOS: CONRADO SIQUEIRA CLEMENTE, SAMIRA GUIMARAES BADARO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO INFERIOR A 04 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E COMPROVADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou os pedidos exordiais da seguinte forma:

“
Ante o exposto, com resolução do mérito e fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte REQUERENTE para CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para CONRADO SIQUEIRA CLEMENTE e R$ 9.000,00 (nove mil reais) para SAMIRA GUIMARÃES BADARÓ CLEMENTE, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.”

2. Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)” Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

3. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.
O cerne da controvérsia reside na determinação da responsabilidade civil da companhia aérea recorrente, diante do atraso de voo em período inferior a 04 horas, e se tais fatos são suficientes para gerar dano moral postulado pelos recorridos.

5. Após detida análise das provas constantes dos autos, verifico que a r. sentença deve ser mantida. Como se observa, a cia aérea recorrente não nega a ocorrência do atraso de voo, conforme narrado na exordial pelos recorridos, de modo restou comprovado e incontroverso nos autos que o período de retardo se deu pelo tempo de pouco mais de 2h, ou seja, inferior ao tempo de 04 horas.

6. Comungo do mesmo entendimento do juízo de piso, pelo que se trata de hipótese de caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil, em razão da falha na prestação dos seus serviços, inerente ao risco do empreendimento, legitimando a indenização pelos danos de ordem material e moral.

7. A jurisprudência do STJ entende que só configura dano moral por atraso em voo se o consumidor for submetido à situação constrangedora comprovada (AgRg no AREsp 764125 /MG; AgRg no REsp 1269246 /RS), ou se a demora passar de 4 horas (REsp 128 0 372 /SP), ou seja, quando diante da hipótese de atraso de voo pelo período inferior a 04 horas, deve ser demonstrado o dano extrapatrimonial pelo consumidor no caso concreto.

8. Verifico no presente caso, que
o atraso de mais de 2h no voo de partida de Toronto com destino a São Paulo, foi crucial para que os recorridos perdessem o voo de conexão para o Rio de Janeiro (destino final), fato que os impediu de comparecer ao evento comemorativo (aniversário da filha de amigos) naquele mesmo dia
, como se depreende dos documentos acostados com a inicial nos IDs 16873463, 16873464, 16873465, 16873466, 16873467, 16873468.

9. Diante disso, entendo que os autores/recorridos demonstraram que o atraso do voo de partida influenciou diretamente ao não comparecimento do casal no compromisso social importante, como bem fundamentou a sentença recorrida:
“O atraso significativo de voo que resulta na perda de conexão e no impedimento de comparecimento a um compromisso importante, somado à falta de assistência e reacomodação por parte da companhia aérea, são situações que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.”

10. Assim, entendo que restou configurado os Danos morais, de modo que a tese da recorrente na mitigação do dano sofrido, não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem ao destino final foi prejudicada pela conduta da própria cia aérea. Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a cada parte autora, a título de indenização por danos morais, o que reputo bem fixado diante das consequências da falha na prestação dos serviços, devendo assim ser mantido o patamar fixado, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)